Tribunal: STF
Processo: RE 121533
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-26
Data de publicação: 1990-04-26

Ementa:
MILITAR: PRACAS DA POLICIA MILITAR ESTADUAL: PERDA DE GRADUAÇÃO:
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PROCESSO ESPECIFICO (CF 88, ART. 125,
PARAGRAFO 4, PARTE FINAL) DE EFICACIA IMEDIATA: CADUCIDADE DO ART.
102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
O ARTIGO 125, PARAGRAFO 4,'IN FINE', DA CONSTITUIÇÃO, SUBORDINA A
PERDA DE GRADUAÇÃO DOS PRACAS DAS POLICIAS MILITARES A DECISÃO DO
TRIBUNAL COMPETENTE, MEDIANTE PROCEDIMENTO ESPECIFICO, NÃO
SUBSISTINDO, EM CONSEQUENCIA, EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS GRADUADOS O
ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUE A IMPUNHA COMO PENA
ACESSORIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL A PRISÃO SUPERIOR A DOIS ANOS.
A NOVA GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS GRADUADOS DAS POLICIAS MILITARES
E DE EFICACIA PLENA E IMEDIATA, APLICANDO-SE, NO QUE COUBER, A
DISCIPLINA LEGAL VIGENTE SOBRE A PERDA DE PATENTE DOS OFICIAIS E O
RESPECTIVO PROCESSO.